Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar que o apelante ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive de morte. O ânimo alterado do agente em razão de seu estado emocional não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena. Na fixação do regime de cumprimento da pena o Julgador deve observar, essencialmente, a quantidade da pena cominada, os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, e a reincidência do réu (artigo 33, §§ 2° e 3°, de igual diploma), em nada influenciando, nessa tarefa, a utilização anterior da referida agravante. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.